Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0726356-19.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: KEILA CORREIA DAS NEVES PIRES Agravados: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA – ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =============== DECISÃO ================ Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KEILA CORREIA DAS NEVES PIRES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 152249688, autos de origem) que, nos autos da ação ordinária de rescisão contratual com pedidos de tutelas provisórias de urgência e cautelar no 0710985-12.2023.8.07.0001, por ela ajuizada em face dos agravados, indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela agravante. A agravante relata, em suas razões de ID 48558911, que no primeiro semestre de 2021 as agravadas promoveram, conjuntamente, o lançamento de empreendimento denominado “Parque Vivá” localizado no Jardim Botânico – Distrito Federal, projeto de condomínio fechado com acesso controlado com Clube Privativo de 1.500m2, conforme folhetos publicados. Menciona que em julho de 2021 formalizou instrumento particular de promessa de compra e venda de lote do Parque Vivá (Jardim Atlântico Sul) que teve com objeto o imóvel de Matrícula 166817, Área Privativa: 501,25 m2, Localização: Setor Habitacional Tororó, Brasília/DF, Quadra 01, Conjunto B, Lote 02 com destinação residencial pelo preço total de R$ 411.062,50 (quatrocentos e onze mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Afirma que as agravadas já admitiram que não entregarão o empreendimento nos termos e prazo prometidos e, apesar dos pedidos de sustação dos efeitos do contrato de compra e venda, foram indeferidos pelo juízo de origem, o que viola seu direito potestativo de rescisão do contrato. Pontua que, novamente, diante do fato de que o prazo de entrega do imóvel findou-se em 31 de maio do corrente, insurge-se contra a decisão de ID 152249688, que indeferiu o pedido de sustação dos efeitos do contrato de compra e venda, reportando que as obras de infraestrutura do condomínio, como bacia de contenção, não foram concluídas, a despeito do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, configurando a inadimplência. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, quanto ao direito potestativo da rescisão contratual, diante do demonstrado atraso na realização das obras, pugna para que seja provido o agravo de instrumento para sustar os efeitos do contrato e a eximir de continuar arcando com os efeitos dos pagamentos das parcelas previstas. Ao final, pugna pela concessão de antecipação de tutela da pretensão recursal a fim de que sejam sustados os efeitos do contrato objeto da lide para que seja eximida de continuar arcando com os pagamentos das parcelas previstas no item 3.4 do Quadro Resumo, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito, reformando-se a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 48558929). É o relatório. Decido. Constato que a decisão recorrida, conforme os termos apresentados na petição inicial do agravo (ID 48558911), à luz dos artigos 141 e 492, do CPC, tem data de 14 de março de 2023, revelando-se, dessa forma, o presente recurso manifestamente intempestivo. Ressalvo ainda, porquanto necessário tal esclarecimento, que já foi interposto agravo impugnando essa mesma decisão, conforme se verifica nos autos de origem, ID 153281652, datado de 22 de março de 2023, tendo havido decisão desta mesma Relatoria em 24 de março de 2023, indeferindo a liminar pretendida, no AGI 0710514-96.2023.8.07.0000, ressalte-se, impugnando a mesma decisão ora questionada, de ID 152249688, bastando-se uma leitura do documento juntado no ID 15387695. Registro também que, posteriormente, conforme decisão desta Relatoria em 05 de maio de 2023, foi homologado o pedido de desistência do agravo de instrumento supramencionado a pedido desta mesma ora recorrente, conforme se verifica no ID 158977403. Portanto, à luz da evidenciada intempestividade, recorrendo de decisão já preclusa, proferida em 14 de março de 2023 (ID 152238272) considerando-se o disposto nos artigos 322 e 324, do CPC, sobre os limites do pedido, e ainda, considerando-se o que ressalva, sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, que assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”; e ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Nesses termos, a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, diante da sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator